Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista a petição de ID72317982, manifestando interesse pela parte, levando-se em conta que o Ministério Público já fez acordo nos autos do cumprimento de sentença com outros codevedores solidários, e considerando que a conciliação para a solução dos conflitos deve ser estimulada pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público (§3o do art. 3o do CPC), inclusive no processo judicial, e com lastro também no art. 139, V, do mesmo código processual, defiro a realização de audiência de tentativa de conciliação. Encaminhem-se o processo para o NUPEMEC. Brasília – DF, 02 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator